Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença no 0704948-61.2022.8.07.0014, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Tribunal com fim de localizar o endereço da parte executada, bem como indeferiu pedido de restrição de transferência e de circulação do veículo localizado no sistema Renajud.
2. Alega o agravante que a pesquisa pelo sistema do Tribunal contribui para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Afirma também a necessidade de restrição dos veículos localizados com fim de possibilitar a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas questões em discussão: (i) se o juízo deve realizar a pesquisa de endereço do devedor pelos sistemas informatizados à disposição do Tribunal e (ii) se deve ser realizada a restrição de transferência e de circulação dos veículos localizados no sistema Renajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o princípio da cooperação estampado no artigo 6o do CPC, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
5. Ainda, o artigo 319, § 1o, estipula que caso não disponha das informações constantes no inciso II (dentre elas, o domicílio e a residência do réu), o autor poderá requerer ao Juiz diligências necessárias à sua obtenção.
6. Assim, se a exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do executado, torna-se cabível a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). Nesse mesmo sentido: Acórdão 1606441.
7. Quanto à restrição pelo sistema Renajud, o artigo 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade, que orienta o processo de execução a evitar medidas gravosas ao executado quando houver alternativas eficazes.
8. Assim, a restrição de circulação do veículo no sistema Renajud é medida excepcional, porquanto não satisfaz o crédito em execução, impede a utilização do bem pela parte devedora e impõe o seu recolhimento ao depósito público, onerando demasiadamente o processo. Logo, a medida de restrição de circulação deve ser adotada apenas quando demonstrada sua indispensabilidade para a garantia da execução. Precedente: Acórdão 1970294.
9. Por outro lado, a restrição de transferência de veículo se mostra adequada e suficiente para garantir a efetividade da penhora e evita custos e depreciação do veículo decorrente de eventual recolhimento a depósito público. Dessa maneira, deve ser realizada a penhora de veículo com valor suficiente para garantir a execução.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo parcialmente provido para determinar a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário para localização do endereço do executado e para determinar a restrição de transferência do veículo Fiat Argo localizado no sistema Renajud.
11. Sem condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 319, § 1 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606441, 07009578520228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022; TJDFT, Acórdão 1970294, 0743766-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.